Tribunal: TJDFT
Processo: 0751885-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751885-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON REBELO TORRES IMPETRANTE: THIAGO HELVER DOMINGUES SILVA JORDACE AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDERSON REBELO TORRES, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras. Na peça inicial (ID 78734279), o impetrante narra, em resumo, que foram fixadas medidas protetivas de urgência de proibição e aproximação e contato do paciente com a ofendida. Diz que, posteriormente, o Juízo impôs ao paciente a proibição de comparecimento à missa dominical das 18h, na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Águas Claras. Aduz que formulou pedido de revogação da referida medida, que foi indeferido pelo Juízo. Sustenta que não houve descumprimento de medida protetiva imposta, tampouco indícios de conduta dolosa praticada pelo paciente. Assevera que a restrição imposta malfere a liberdade religiosa do paciente, sem que tenha ocorrido risco concreto ou atual que justificasse semelhante limitação. Alega ausência de contemporaneidade dos fatos e de elementos que demonstrem perigo atual, não havendo justificativa idônea para a imposição de limitação tão grave ao direito de culto garantido constitucionalmente ao paciente. Argumenta não haver proporcionalidade entre o sacrifício imposto ao paciente e a necessidade real de tutela da ofendida. Discorre sobre os fatos havidos entre as partes e tratados nos autos de origem. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para suspender imediatamente a eficácia da medida cautelar que impede o paciente de frequentar sua prática religiosa habitual, restabelecendo-lhe, desde logo, o pleno exercício de seus direitos fundamentais até o julgamento final deste writ. Brevemente relatados, decido. Da análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro ilegalidade no indeferimento da revogação da medida protetiva deferidas pelo Juízo e impostas ao paciente. Conforme se observa dos autos de origem, foram impostas as seguintes medidas de urgência em desfavor do paciente (ID 78734281 - pág. 51): (...) Observo que os novos elementos trazidos na petição de ID206513013 sinalizam, mesmo que indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Ante ao exposto, DEFIRO do pleito de ID206513013 e imponho as seguintes Medidas Protetivas de Urgência em desfavor de ANDERSON REBELO TORRES; -Proibição de se aproximar de 1 km (um quilometro) da ofendida, inclusive mediante utilização de dispositivos controlados à distância, como drones; -Proibição de contato com a ofendida, familiares, EXCETO FILHOS EM COMUM, e testemunhas do processo principal, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, drones, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tik-tok, grindr, tinder, bluesky, X – antigo Twitter –, ou qualquer outra rede social); -Proibição de monitoramento por qualquer meio, físico ou virtual, como: utilização de drones; uso de aplicativos e dispositivos de monitoramento de aparelhos celulares e/ou de redes sociais, ou qualquer meio que permita monitoramento de aparelhos eletrônicos, veículos ou pessoas; escutas ambientais; lunetas, binóculos, telescópios, câmaras fotográficas, filmadoras, ou qualquer meio que permita a visualização da vítima à distância ou o acompanhamento de trajetos, localização, invasão e/ou monitoramento de aparelhos eletrônicos, veículos e pessoas; bem como monitoramento por intermédio de terceira pessoa, como contratação de detetives particulares, hackers, e outros serviços de monitoração das atividades da ofendida. Posteriormente, o Juízo acolheu o pedido formulado pela ofendida e ampliou as medidas protetivas anteriormente fixadas, nos seguintes termos (ID 78734287 - pág. 64): Trata-se de manifestação da ofendida, acompanhada de parecer do Ministério Público. É o relatório. Decido. Conforme entendimento do Ministério Público, os elementos constantes dos autos não caracterizam, em tese, a prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, ante a ausência de indícios suficientes de conduta dolosa por parte do requerido. Não obstante, com o fito de evitar situações de constrangimento e assegurar a efetividade das medidas protetivas, intime-se o Sr. Anderson para que se abstenha de frequentar a missa dominical das 18h na Paróquia Nossa Senhora da Assunção em Águas Claras, podendo, para tanto, participar de celebração em horário diverso. Adverte-se que, caso venha a contrariar dolosamente esta determinação, poderá responder pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e desobediência. Intime-se as partes. A Defesa do paciente formulou pedido de revogação da referida medida, que foi indeferida com os seguintes fundamentos (ID 78734288 - pág. 21): Inicialmente, cumpre destacar que as medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), possuem natureza cautelar e preventiva, visando à proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar, independentemente da existência de ação penal em curso. Sua finalidade é assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e prevenir a reiteração de condutas lesivas. No caso em tela, a medida em questão, proibição de frequentar a missa dominical das 18h na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, foi deferida com base no art. 22, inciso III, c, da Lei Maria da Penha, que autoriza ao juiz impedir o agressor de "frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida". Contrariamente ao alegado pela defesa, a medida não constitui violação ao direito fundamental de liberdade religiosa. Conforme assinalado pelo MP, a decisão não impede o requerido de exercer sua fé ou de participar de celebrações religiosas. A restrição é pontual e específica, limitando-se ao local e horário coincidentes com os frequentados pela ofendida, justamente para evitar situações de constrangimento, conflito ou aproximação indesejada. Neste diapasão, a medida mostra-se adequada e necessária para assegurar a tranquilidade e a integridade psicológica da comunicante, especialmente em ambiente comunitário e religioso, onde a proximidade forçada poderia gerar desconforto e revitimização. Ademais, a restrição imposta observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto se mostra apta a alcançar o fim desejado , qual seja, evitar o contato indesejado, e constitui o meio menos gravoso e igualmente eficaz para tal finalidade, não se revelando excessiva em face do benefício de preservar a segurança e o bem-estar da ofendida Por fim, não se verifica, no caso, a alegada violação ao núcleo essencial da liberdade religiosa, uma vez que o requerido permanece livre para professar sua fé em outros horários, na mesma paróquia, ou em quaisquer outros locais de culto. Ante o exposto, verifica-se que a medida cautelar em questão mantém-se adequada, necessária e proporcional, atendendo aos imperativos de proteção à integridade física e psicológica da ofendida, nos termos do art. 22 inciso III, C, da Lei Maria da Penha. Quanto às demais medidas protetivas em vigor, verifica-se que não foram acrescentados aos autos quaisquer outros elementos ou fatos novos capazes de alterar o quadro fático que justificou sua imposição inicial, razão pela qual igualmente se impõe a sua manutenção. Diante disso, NEGO PROVIMENTO ao pedido de revogação de Medida Protetiva de Urgência. Com efeito, o artigo 22, da Lei no 11.340/2006, estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal. Por sua vez, dispõe o artigo 19, §5o, da referida Lei, que as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. No caso, observa-se das próprias razões apresentadas pelo impetrante, a existência de conflitos entre o paciente e a ofendida, de forma que se afigura recomendável a manutenção das medidas protetivas impostas, inclusive a restrição de frequentar a igreja indicada no horário frequentado pela ofendida. Conforme consignado pelo Juízo, a restrição imposta ao paciente não lhe impede de professar sua fé, tampouco caracteriza violação ao seu direito de liberdade religiosa, já que pode, sem qualquer dano, professar sua fé em outro horário ou em outro templo que escolha livremente. Trata-se de restrição pontual e específica, limitando-se ao local e horário coincidentes com os frequentados pela ofendida, justamente para evitar situações de constrangimento, conflito ou aproximação indesejada. Assim, a despeito da restrição imposta pelo Juízo, resta garantido ao paciente o direito de frequentar a referida igreja ou outra de sua escolha, exceto no horário em que frequenta a ofendida, como forma de ser assegurado, inclusive, o cumprimento da medida protetiva de proibição de aproximação e contato do paciente com a ofendida. Nesse contexto, o que se observa, ao menos por ora, é a necessidade de manutenção das medidas restritivas, conforme decretadas pelo Juízo, para se evitar a ocorrência de situações mais gravosas e constrangedoras entre as partes e garantir a integridade sobretudo psicológica da ofendida. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator